Tribunal: TJSP
Processo: 2240870-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Execução. Embargos de terceiro. Imóveis penhorados. Pretensão de suspensão dos leilões designados. Liminar indeferida. Presença dos requisitos legais. Probabilidade do direito invocado configurada. Imóveis recebidos por herança. Sítio em cuja partilha não foi o devedor contemplado. Executado que possuiria apenas 1⁄4 da outra fazenda constrita. Divisibilidade a princípio demonstrada. Perigo de dano

Ementa:
Execução. Embargos de terceiro. Imóveis penhorados. Pretensão de suspensão dos leilões designados. Liminar indeferida. Presença dos requisitos legais. Probabilidade do direito invocado configurada. Imóveis recebidos por herança. Sítio em cuja partilha não foi o devedor contemplado. Executado que possuiria apenas 1⁄4 da outra fazenda constrita. Divisibilidade a princípio demonstrada. Perigo de dano evidenciado pela própria alienação de bem possivelmente não pertencente ao devedor. Decisão reformada. Tutela de urgência deferida. Recurso provido.